Tribunal: TJDFT
Processo: 0786814-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Civil e processo civil. Ação de conhecimento. Filiação partidária – ausência de manifestação do eleitor - cadastramento irregular – nulidade. dano moral presumido – valor razoável e proporcional. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se pretende ver reconhecida a nulidade de filiação partidária com a fixação de indenização por danos morais. Narrou a parte autora que tomou conhecimento, no ano de 2024, de filiação partidária ao Partido AVANTE (antigo PT do B), ocorrida em 2007, e realizada sem o seu consentimento, quando tinha 17 anos de idade e residia no Estado do Maranhão. A mencionada filiação teria ocorrido em Brasília.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade da filiação atribuída ao Diretório Nacional e fixando indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Diretório Nacional do Avante é parte legítima para figurar no polo passivo; e (ii) saber se a filiação é irregular, extraindo daí os desdobramentos jurídicos como nulidade do ato e indenização extrapatrimonial.
III. Razões de decidir
4. Dispõe a Lei n. 9.096/1995: “Art. 15-A. A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária.”
5. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADC n. 31, decidiu:
“A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente. Trata-se, assim, de opção razoável e proporcional do Poder Legislativo, impondo-se ao Poder Judiciário autocontenção e a devida deferência à escolha levada a cabo pelo Congresso Nacional pela via democrática.”
6. O Estatuto Partidário, em seu art. 7o, disciplina que a filiação partidária, precedida de formulário de filiação e de termo de compromisso, deverá ser realizada no domicílio eleitoral do eleitor, perante a direção municipal do partido. Admite-se, ainda, a filiação por meio do portal eletrônico do partido (site do AVANTE); no Diretório Estadual, quando inexistente Diretório Municipal; e no Diretório Nacional, quando inexistente Diretório Estadual (§§ 1o, 1o-A e 2o – ID 72365061 - Pág. 5).
7. Ao reexaminar a Certidão de Filiação Partidária (ID 72364336 - Pág. 1), documento emitido pelo Tribunal Superior Eleitoral em 05.05.2024, verifica-se que a parte autora encontrava-se filiada ao AVANTE desde 02.09.2007, com indicação de que o ato foi realizado no Distrito Federal, sem, contudo, especificar se a filiação foi promovida pelo Diretório Distrital ou pelo Diretório Nacional do partido.
8. O Diretório Nacional, em sua defesa, não conseguiu esclarecer onde se deu a filiação partidária, limitando-se a afirmar que: “... existe dificuldade na localização de registros de filiação mais antigos.” (ID 72364356 - Pág. 7).
9. De outro giro, o documento objeto do ID 72365068 - Pág. 1, extraído da base de informações da Justiça Eleitoral, revela que o Diretório Distrital do AVANTE encontra-se inativo.
10. Diante desses elementos, especialmente da ausência de prova por parte do Diretório Nacional quanto à origem da filiação e da inatividade do Diretório Distrital, reconheço a nulidade da filiação por ausência de manifestação válida de vontade do eleitor.
11. Considerando a possibilidade de a filiação ter sido realizada por meio do portal eletrônico do partido e a inatividade do Diretório Distrital, reconhece-se a responsabilidade jurídica do Diretório Nacional, inclusive quanto ao dever de indenizar pela prática de ato ilícito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
12. A relação jurídica é de natureza civil e submetida ao art. 927 do Código Civil que estipula: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”
13. Configura dano moral in re ipsa (presumido, sem necessidade de comprovação do prejuízo) a indevida vinculação de opinião política, representada pela filiação partidária irregular. A liberdade de associação, inclusive política, está garantida pelo art. 5o, XX, da Constituição Federal. Nesse sentido os seguintes precedentes, todos do TJDFT: APC n. 0708104-61.2020.8.07.0003, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TC, j. 05.06.2024; APC n. 0729530-67.2022.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TC, j. 29.11.2023; RI n. 0741000-79.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a TR, j. 10.03.2025.
14. A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que a filiação indevida remonta ao ano de 2007 e que a parte autora, por ser militar, está impedida de participar de atividades político-partidárias (CF, art. 142, § 3o, V).
IV. Dispositivo
15. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5o, XX e 142, § 3o, V; Lei n. 9.096/1995, art. 15-A; CC arts. 186 e 92.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC n. 31, Rel. Min. Dias Tofolli, Pleno, j. 22.09.2021